Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-97.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Sentença. Advogado. Ausência de intimação. Hipótese em que não existiu prejuízo, porquanto a parte declarou não ter interesse em apelar da sentença. Incidência do adágio pas de nullité sans grief. Art. 282, § 1o, do CPC. Preliminar acolhida apenas para considerar tempestivas as contrarrazões.

CONSUMIDOR. DANO MORAL. Hipótese de vício de produto essencial (geladeira).

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Sentença. Advogado. Ausência de intimação. Hipótese em que não existiu prejuízo, porquanto a parte declarou não ter interesse em apelar da sentença. Incidência do adágio pas de nullité sans grief. Art. 282, § 1o, do CPC. Preliminar acolhida apenas para considerar tempestivas as contrarrazões.

CONSUMIDOR. DANO MORAL. Hipótese de vício de produto essencial (geladeira). Necessidade de troca. Astreintes. Impossibilidade de cobrança ante a entrega do produto dentro do prazo estabelecido judicialmente. Reparação extrapatrimonial. Execução obrigacional imperfeita que ultrapassou o limite do aceitável. Dano moral in re ipsa caracterizado, aceito pelas rés, que da condenação não recorreram. Teoria do desvio produtivo. Indenização que comporta majoração para R$ 1.500,00, dentro dos parâmetros desta Corte Bandeirante para casos análogos, mas sem perder de vista a dimensão do ajuste (valor do produto). Correção monetária a partir de quando o quantum reparador foi primeiramente definido. Súm. 362 do STJ. Mera adequação numérica do decreto condenatório nesta instância. Responsabilidade contratual. Juros de mora x termo inicial. Matéria de ordem pública. Acertamento. Diretriz do STJ. Honorários majorados. Recurso provido em parte, com observação.